Tribunal: TJES
Processo: 5007681-21.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007681-21.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
RECORRIDO: BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007681-21.2022.8.08.0048.

RECORRENTE:
CARDIF DO BRAS
I
L SEGUROS E GARANTIAS S/A

RECORRIDA: ROGERIA CRISTINA MARTINS SOUZA ANDRIOLE

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO NO PRODUTO. GARANTIA ESTENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DAS REQUERIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
ROGERIA CRISTINA MARTINS SOUZA
em face de
BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS SA
e
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
. Narra a autora, em síntese, que no dia 14 de maio de 2020, adquiriu o produto SMART TV LED 50 PHILCO PTV50G70SBL ULTRA HD, fabricado pela primeira requerida (Britânia). Informa que na mesma oportunidade adquiriu um seguro de garantia estendida, com a segunda requerida (Cardif). Acontece que na vigência da garantia estendida, o produto começou a apresentar vício, “o televisor parou de ligar”. Informa, ainda, que o produto foi enviado para a devida assistência técnica, entretanto, não lucrou com êxito em obter o reparo necessário. Ressalta que se dirigiu ao procon a fim de tentar solucionar a lide de maneira extrajudicial. Por tais motivos, requer a condenação das demandadas:
i)
a restituição do valor pago pelo produto e pelo serviço de garantia estendida, no importe de R$2.049,46 (dois mil e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos);
ii)
indenização a título de danos morais na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Contestação da 1º requerida (BRITANIA), em que pugna, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e incompetência do JEC, e no mérito pela improcedência dos pedidos autorais - ID.5914695.

Contestação da 2º requerida (CARDIF), onde pugna pela improcedência dos pedidos da requerente - ID.5914679.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5914709), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

i –
ressarcir a quantia paga pelo produto, no montante de R$ 2.049,46 (dois mil e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), acrescido de juros e correção monetária.

ii –
o pagamento de

indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação
.

Irresignada, a requerida
CARDIF DO BRASIL
interpôs Recurso Inominado (ID. 1678739), alegando, em suma, a ausência de responsabilidade civil e de dano moral indenizável. Eventualmente, requer a redução do
quantum
indenizatório, devendo este ser corrigido a partir da data do arbitramento.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões (ID.
5914726
).

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente Rosianne Tozzi Adriano, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Sendo assim, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com a decisão exarada pelo juiz singular, pois entendo que a autora foi orientada a enviar o produto à assistência técnica, no entanto, o produto foi devolvido sem o reparo necessário (apesar de estar acobertado pela garantia estendida), sob o argumento de mau uso supostamente causado por formigas na parte interna do aparelho. A Requerida não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Recorridas. Como bem narrado pelo juízo
a quo:

“A segunda requerida (cardif), por sua vez, sustenta que o vício encontrado no televisor da requerente não era originário de danos funcionais, e sim decorrente de várias formigas na parte interna, o que foi identificado pelo técnico credenciado em momento oportuno.

Pois bem, apesar das alegações de que o vício encontrado no produto é decorrente de formigas na parte interna, observo que a requerente informa que enviou o televisor para a assistência técnica no dia 10 de novembro 2021 e, observo ainda, que no laudo colacionado pela 2º requerida consta a data de 17 de setembro de 2021, ou seja, uma data retroativa aos fatos alegados.

Discorrendo ainda sobre o referido laudo, noto que o modelo descrito é “TV PTV50G70SBL 4K LED V.A” e número de série “0030425709T347A” (id 15352431), acontece que nas imagens juntadas ao id 15352428, apesar da baixa resolução, aparece claramente o final do modelo como sendo “19-7N”, não sendo compatível com o televisor da autora.

Não obstante as contestações das rés, não há como fugir do entendimento de que a garantia estendida se soma à garantia contratual, equivalendo a uma garantia de maior prazo, em que todos os garantidores se tornam coobrigados em seus deveres com o consumidor.”

Desse modo, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida. Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, sobretudo que a parte autora ainda contratou uma garantia adicional, justamente na intenção de evitar problemas como o que acabou enfrentando.

Neste sentido, indiscutível o dever das requeridas em indenizar a parte autora pelos danos causados por sua falha na prestação de seus serviços.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reai), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada e condenando a ora recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista que parte recorrida não está representada por advogado e não foram apresentadas contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)